Tribunal: TCU
Processo: 021.713/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a José Ribamar Rocha pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região (DF e TO), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c. o art. 259, inciso II, 260, 2o, do Regimento Interno do TCU, e art. 7o, §§ 4o e 5o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Ribamar Rocha (ato 31498/2018), emitido em 2/5/2018; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria de José Ribamar Rocha; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região (DF e TO);